Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE EMITIR DECISÃO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. RAZÕES DO RECURSO FOCADAS NA AUSÊNCIA DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO INFIRMADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso, cujas razões dizem respeito à ausência do direito de o prestador de serviço receber adicional de insalubridade e Gratificação de Atividade de Risco – GAR e não impugnam os fundamentos da sentença que reconheceu a inércia da Administração em emitir decisão no processo administrativo apresentado por auxiliar em assistência social aposentada em 13/12/2021.2. Recurso não conhecido.3. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários de 10% do valor da causa.